Tribunal: TJPA
Processo: 0812381-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812381-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADILAEL VILHENA DUTRA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR REFORMADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A demanda de origem consiste em ação de obrigação de fazer, com pedidos de tutela provisória de urgência e de restituição de indébito, ajuizada por militar reformado, que almeja a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos. O recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

2. O benefício fiscal pleiteado pelo recorrente depende de norma regulamentadora, na qual serão indicadas as doenças ensejadoras de isenção pretendida. O demandante não especificou qual seria a norma regulamentadora vigente que contempla, de forma taxativa, sua enfermidade como causa de isenção de contribuição previdenciária. A taxatividade das hipóteses de isenção decorre do art. 111 do CTN.

3. Não havendo a probabilidade do direito alegado, a antecipação da tutela recursal se revela inviável e temerária, podendo configurar concessão de benefício indevido, em prejuízo à arrecadação previdenciária e aos demais militares inativos, sobretudo considerando possível efeito multiplicador.

4. Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, não se vislumbra urgência que justifique a concessão de tutela antecipada, pois o recorrente, durante 3 (três) anos, sequer notou o desconto da contribuição previdenciária implementada, por lei, sobre seus proventos. Também não se observa risco ao resultado útil do processo, pois, caso a demanda de origem seja julgada procedente, o autor poderá receber os valores que lhe são devidos, com a devida atualização monetária. Verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/5/2024 a 27/5/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0812381-40.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADILAEL VILHENA DUTRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL (IGEPPS)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADILAEL VILHENA DUTRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação nº. 0815058-25.2023.8.14.0006.

A demanda de origem consiste em ação de obrigação de fazer, com pedidos de tutela provisória de urgência e de restituição de indébito, ajuizada pelo agravante, que é militar reformado e almeja a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos.

O agravante alega, em resumo, que: a) é policial militar e foi reformado no ano de 1997, por alienação mental; b) ajuizou a referida ação com o intuito de obter a isenção da contribuição previdenciária descontada de seus proventos desde abril de 2020; c) também pretende a restituição dos valores já descontados; d) seu direito estaria amparado nos arts. 37, parágrafo único, e 89, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº. 142, de 16/12/2021; e) tomou conhecimento dos descontos previdenciários em 2023, quando protocolou requerimento administrativo junto ao IGEPPS, sem obter êxito; f) o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de ausência de perigo de dano, considerando que a ação foi ajuizada 3 (três) anos após o início dos descontos; g) além disso, o Juízo de origem
“não se atentou que na inicial consta o pedido de audiência de conciliação”
; h) o pedido de tutela antecipada, formulado na inicial, atende aos requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser deferido.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fossem determinadas a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária e a realização de audiência conciliatória. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão ID 15507334.

Inconformado, o militar interpôs o agravo interno ID 16159391, reiterando as argumentações apresentadas no agravo de instrumento e pugnando pela concessão da tutela de urgência pretendida.

O
IGEPPS
apresentou contrarrazões aos recursos por meio da petição ID 16472684.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos agravos, nos termos da manifestação ID 17872835.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID
15507334.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação de obrigação de fazer, com pedidos de tutela provisória de urgência e de restituição de indébito, ajuizada pelo agravante, que é militar reformado e pretende obter a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos, bem como a restituição dos valores já descontados.

A decisão recorrida possui a seguinte redação:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos e etc.

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR movida por ADILAEL VILHENA DUTRA, alegando, em síntese, que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL efetua descontos previdenciários indevidos, devendo haver a cessação de tais descontos, que ocorrem a contar de abril de 2020.

Diante disso, requer a concessão da tutela provisória de evidência inaudita altera pars, para que o Requerido suspenda os descontos indevidos.

Juntou documentos.

Autos conclusos. PASSO A DECIDIR.

Os art. 294 e seguintes do novo ordenamento processual jurídico (Lei nº 13.105, de 16/03/2015 criou um procedimento padrão simples e organizado, a fim de assegurar a efetiva prestação jurisdicional, que ora demanda uma tutela de evidência, ora demanda uma tutela de urgência, tal como pleiteada nos presentes autos.

Note-se que, para a concessão da tutela provisória de urgência – antecipada ou cautelar, faz-se necessário comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto é, devem restar claros indícios que conduzam à possibilidade de conceder o direito pleiteado bem como a urgência em si mesma do direito pleiteado.

O Art. 300 do Código de Processo Civil/2015 assim dispõe: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

Aqui, há de esclarecer que as tutelas provisórias, como o próprio nome indica, exigem a prolação de decisão judicial baseada em grau mínimo de convencimento do magistrado, baseado em um juízo de probabilidade, tendo em vista que o esgotamento da cognição advirá nas etapas processuais seguintes, garantindo maior segurança ao pronunciamento final, o qual poderá vir a confirmar ou revogar a decisão anteriormente concedida.

A medida pleiteada objetiva que o Requerido suspenda os descontos previdenciários indevidos.

No entanto, analisando o caso concreto, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista que o autor poderá aguardar até o fim do processo, sem que haja prejuízos maiores, uma vez que os descontos supostamente indevidos ocorrem desde abril de 2020, e somente após 3 anos o autor ajuizou a presente demanda.

Para que seja possível o deferimento da medida antecipatória de urgência torna-se necessária a existência do requisito perigo de dano ou periculum in mora.

Porém, entendo não haver risco de dano no presente caso, tendo em vista o grande lapso de tempo entre a ocorrência dos fatos narrados na exordial e o ajuizamento da presente ação.

Assim entende a jurisprudência:

E M E N T A- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR C/C TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL QUE NENHUM ELEMENTO NOVO TROUXE QUE PUDESSE LEVAR O RELATOR A SE RETRATAR DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROLATADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se decisão se, no agravo regimental, o recorrente nenhum elemento novo trouxe, que pudesse levar o relator a se retratar da decisão prolatada. A demora da agravante no ajuizamento da ação, mais de um ano e meio para ajuizar a ação, caracteriza a ausência de periculum in mora, requisito intrínseco para que a medida seja concedida. Na espécie, o recorrente não tem direito à antecipação da tutela, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais, não somente pela inexistência da prova inequívoca do alegado, como também pela ausência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito pleiteado. Recurso improvido. (TJ-MS-AGR: 06009165820128120000 MS 0600916-58.2012.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 26/03/2013, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2013). (Grifou-se).

Portanto, a decisão que se impõe, em sede de liminar, é a de indeferimento, pois ausente o perigo da demora em decorrência da demora no ajuizamento da ação.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada por inexistir o perigo da demora, portanto, não preenchido um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, e não havendo pedido expresso da parte autora, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

CITE-SE o(s) Requerido(s), mediante remessa dos autos eletrônicos, na pessoa de seu representante legal, para contestar(em) o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC.

Apresentada a contestação, à réplica no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Inconformado, o demandante interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que: a) é policial militar e foi reformado no ano de 1997, por alienação mental; b) ajuizou a referida ação com o intuito de obter a isenção da contribuição previdenciária descontada de seus proventos desde abril de 2020; c) também pretende a restituição dos valores já descontados; d) seu direito estaria amparado nos arts. 37, parágrafo único, e 89, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº. 142, de 16/12/2021; e) tomou conhecimento dos descontos previdenciários em 2023, quando protocolou requerimento administrativo junto ao IGEPPS, sem obter êxito; f) o Juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de ausência de perigo de dano, considerando que a ação foi ajuizada 3 (três) anos após o início dos descontos; g) além disso, o Juízo de origem “não se atentou que na inicial consta o pedido de audiência de conciliação”; h) o pedido de tutela antecipada, formulado na inicial, atende aos requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser deferido.

A análise recursal se restringe à seguinte questão: Foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem?

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Os arts. 37, inciso II e parágrafo único, e 89, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº. 149/2021 assim dispõem:

“Art. 37. Para fins da contribuição prevista no inciso I do caput do art. 36 desta Lei Complementar, considera-se base de cálculo:

(...)

II - quanto ao segurado inativo
e aos beneficiários de pensão militar
, o valor integral do benefício.

Parágrafo único.
Quando o segurado inativo
ou o beneficiário da pensão militar
for portador de doença incapacitante prevista no regulamento a que se refere o inciso V do art. 89 desta Lei Complementar
, a contribuição incidirá apenas sobre as parcelas de remuneração de reserva e de reforma e de pensões que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. (Grifo nosso).

“Art. 89. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

V - doenças que incapacitem definitiva, total e permanentemente para qualquer atividade remunerada, conforme previsto em regulamento
; ou

(...). (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o benefício fiscal pleiteado pelo recorrente depende de norma regulamentadora, na qual serão indicadas as doenças ensejadoras de isenção pretendida.

O demandante não especificou qual seria a norma regulamentadora vigente que contempla, de forma taxativa, sua enfermidade como causa de isenção de contribuição previdenciária.

A taxatividade das hipóteses de isenção decorre do art. 111 do CTN:

“Código Tributário Nacional

Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
:

(...)

II -
outorga de isenção
; (Grifo nosso).

Tais circunstâncias indicam a ausência da probabilidade do direito invocado pelo recorrente. N
ão havendo a probabilidade do direito alegado, a antecipação da tutela recursal se revela inviável e temerária, podendo configurar concessão de benefício indevido, em prejuízo à arrecadação previdenciária e aos demais militares inativos, sobretudo considerando possível efeito multiplicador.

Há um perigo de irreversibilidade da tutela provisória pretendida, em desfavor do IGEPPS e dos demais segurados, pois, na hipótese de improcedência da demanda de origem, os valores devidos à referida autarquia poderiam ficar acumulados ao longo do tempo, gerando um passivo significativo, com risco proporcional de inadimplência e de consequente dano ao fundo previdenciário, sobretudo considerando o tempo de tramitação dos processos judiciais e as constantes instabilidades econômicas verificadas no país e no mundo, capazes de levar à falência até mesmo grandes grupos empresariais.

A concessão de isenções sem o devido enquadramento nas taxativas hipóteses legais pode ocasionar a multiplicidade de demandas da mesma natureza, com
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aos recursos administrados pelo IGEPPS e ao interesse público.

Além disso, conforme consignado pelo Juízo
a quo
, não se vislumbra urgência que justifique a concessão de tutela antecipada, pois o recorrente, durante 3 (três) anos, sequer notou o desconto da contribuição previdenciária implementada, por lei, sobre os proventos da inatividade de militares.

Também não se observa risco ao resultado útil do processo, pois, caso a demanda de origem seja julgada procedente, o autor poderá receber os valores que lhe são devidos, com a devida atualização monetária.

Quanto à pretendida audiência de conciliação, o Juízo de origem apenas postergou, para momento oportuno, a análise de sua viabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, justamente para evitar a realização de atos inócuos e promover a devida celeridade processual.

As demais matérias arguidas pelo agravante não podem ser analisadas, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
– (...) O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública de saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/05/2024